Tribunal: TJSP
Processo: 1022370-16.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Interposição de apelação por ambas as partes. Controvérsia sobre a dinâmica do evento e a responsabilidade pela ocorrência do acidente. Requerimento de designação de audiência de instrução para oitiva das partes, a fim de esclarecer a dinâmica do evento. Indeferimento. Julgamento de improcedência da ação que foi fundamentado na

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Interposição de apelação por ambas as partes. Controvérsia sobre a dinâmica do evento e a responsabilidade pela ocorrência do acidente. Requerimento de designação de audiência de instrução para oitiva das partes, a fim de esclarecer a dinâmica do evento. Indeferimento. Julgamento de improcedência da ação que foi fundamentado na falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente a dinâmica do evento alegada na inicial, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Configuração do cerceamento do direito de defesa do autor, pois o juiz de primeiro grau fundamentou a improcedência da ação na falta de comprovação da dinâmica do evento, mas não oportunizou a produção da prova que ele havia requerido para tal finalidade. O fato de o autor e os réus já terem apresentado suas versões na petição inicial e na contestação, respectivamente, não é suficiente para dispensar as suas oitivas em juízo, pois isso não significa que, ao serem ouvidas em audiência, as partes não possam trazer aos autos elementos que contribuam para elucidação da matéria controvertida, cabendo ao magistrado apreciar a aludida prova e lhe atribuir o valor que considerar adequado. Inteligência do artigo 371 do CPC/2015. À míngua de outros elementos probatórios, a oitiva das partes em audiência se mostra pertinente à tentativa de elucidação da dinâmica do evento. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Apelação do autor provida, prejudicada a apelação dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022370-16.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado LUCAS SIMÕES PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes ROGÉRIO MOREIRA DE SOUZA e NOUHAD JAMIL AL
JAROUCHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor, prejudicado a apelação dos réus. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 19297 - 2/6
Apelação Cível no 1022370-16.2018.8.26.0554
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Lucas Simões Pimenta
Apdos/Aptes: Rogério Moreira de Souza e Nouhad Jamil Al Jarouche
Comarca: Santo André
Juiz: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no 19297
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de
improcedência. Interposição de apelação por ambas as partes. Controvérsia
sobre a dinâmica do evento e a responsabilidade pela ocorrência do
acidente. Requerimento de designação de audiência de instrução para
oitiva das partes, a fim de esclarecer a dinâmica do evento. Indeferimento.
Julgamento de improcedência da ação que foi fundamentado na falta de
comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente a
dinâmica do evento alegada na inicial, conforme o artigo 373, inciso I, do
CPC/2015. Configuração do cerceamento do direito de defesa do autor,
pois o juiz de primeiro grau fundamentou a improcedência da ação na falta
de comprovação da dinâmica do evento, mas não oportunizou a produção
da prova que ele havia requerido para tal finalidade. O fato de o autor e os
réus já terem apresentado suas versões na petição inicial e na contestação,
respectivamente, não é suficiente para dispensar as suas oitivas em juízo,
pois isso não significa que, ao serem ouvidas em audiência, as partes não
possam trazer aos autos elementos que contribuam para elucidação da
matéria controvertida, cabendo ao magistrado apreciar a aludida prova e
lhe atribuir o valor que considerar adequado. Inteligência do artigo 371 do
CPC/2015. À míngua de outros elementos probatórios, a oitiva das partes
em audiência se mostra pertinente à tentativa de elucidação da dinâmica
do evento. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos
autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelas
partes, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Apelação do
autor provida, prejudicada a apelação dos réus.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
102/104, que:
a) julgou improcedente a ação movida por Lucas Simões Pimenta em
face de Rogério Moreira de Souza e Nouhad Jamil Al Jarouche;
b) deferiu aos réus a assistência judiciária gratuita, ficando eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 19297 - 3/6
isentos das despesas processuais, mas os condenou ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios,
os
quais
foram
arbitrados em 10% do valor dado à causa, com fulcro no artigo
85, § 2o, do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese,
que: o recurso deve ser recebido no duplo efeito; ao indicar provas a serem
produzidas, requereu a produção de prova oral consistente nas oitivas das
partes, bem como de prova pericial médica, a fim de demonstrar os danos
decorrentes do acidente; o juiz de primeiro entendeu não ser necessária a
realização de audiência para oitiva tão somente das partes e, em relação à
perícia médica, deixou de apreciar o requerimento formulado; na audiência de
instrução haveria a possibilidade de realização de perguntas pelos advogados
das partes, o que poderia esclarecer pontos controvertidos; a sentença deve ser
anulada, em virtude de cerceamento de defesa, retornando os autos à origem,
para que seja realizada a audiência de instrução, com oitivas das partes, bem
como a perícia médica, prosseguindo-se regularmente o feito; trafegava com sua
motocicleta pela Avenida dos Carijos quando colidiu com uma caminhonete,
conduzida pelo réu Rogério, que invadiu a pista contrária; o boletim de
ocorrência é prova hábil para constatação da culpa do réu Rogério pela
ocorrência do acidente, pois se trata de documento elaborado por policial militar
que, ao chegar ao local do ocorrido, a fim de apurar a dinâmica do acidente,
entrevistou diversas pessoas que estavam no local e presenciaram a colisão;
todas as pessoas que foram entrevistadas pelo policial militar informaram que o
réu Rogério, condutor da caminhonete, apresentava sinais de embriaguez; o
próprio réu Rogério declarou que ingeriu bebida alcóolica momentos antes do
acidente; o réu tinha consciência de que o seu ato não era correto, mas, ainda
assim, assumiu o risco de causar o acidente, faltando com o dever cuidado
objetivo; a direção de veículo sob a influência de álcool é infração gravíssima,
conforme o artigo 165 do CTB; em decorrência do acidente, sofreu fratura
exposta do fêmur esquerdo, do rádio distal esquerdo e do terceiro metacarpo; foi
submetido a procedimento cirúrgico, mas a sua recuperação não foi integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 19297 - 4/6
pois ficou com sequelas que não permitem a execução de suas atividades tal
qual antes do acidente; o acidente lhe causou lesões físicas e abalo emocional; a
sentença deve ser reformada, para julgar procedente a ação, condenando os
réus ao pagamento de indenizações por danos corporais/estéticos e morais, nos
termos da inicial (fls. 107/120).
Por sua vez, os réus interpuseram apelação, alegando, em
resumo, que: o juiz de primeiro grau imputou o pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais aos vencedores da lide, o que contradiz o artigo 85
do CPC/2015; a sentença rejeitou os pedidos formulados na inicial, de modo
que não era caso de extinção do feito sem apreciação do mérito como constou na
sentença, mas sim de resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC/2015; a sentença deve ser reformada, para, mantido o julgamento de
improcedência, consignar a resolução do mérito da ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC/2015, bem como afastar a sua condenação ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do
CPC/2015 (fls. 123/127).
Apelações
interpostas
tempestivamente,
com
isenção
de
recolhimento de preparo, em razão de as partes serem beneficiárias da
gratuidade de justiça (fls. 32 e 104).
Os
réus
apresentaram
contrarrazões,
pugnando,
preliminarmente, pela inadmissibilidade da apelação interposta pelo autor, por
falta de impugnação dos fundamentos da sentença recorrida. No mérito,
pugnaram pelo desprovimento do referido apelo (fls. 130/135).
O autor não apresentou contrarrazões (fls. 128 e 140).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Em linhas gerais, o autor alega que trafegava com sua motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 19297 - 5/6
pela Avenida dos Carijos quando colidiu com a caminhonete conduzida pelo réu
Rogério, que apresentava sinais de embriaguez e teria invadido a pista contrária,
de modo a provocar o acidente (fls. 02).
Por sua vez, os réus alegam que a motocicleta do autor foi que
invadiu a pista contrária e provocou a colisão entre os veículos (fls. 40).
Logo, nota-se que há controvérsia sobre a dinâmica do evento e a
responsabilidade pela ocorrência do acidente.
Posto isso, destaca-se que, ao ser instado a especificar as provas
que pretendia produzir, o autor requereu a produção de prova pericial, para
demonstrar os as lesões físicas sofridas em decorrência do acidente, bem como a
designação de audiência de instrução para oitiva das partes, a fim de esclarecer
a dinâmica do evento (fls. 86).
No entanto, observa-se que as provas requeridas pelo autor foram
indeferidas, tendo sido deferida apenas a produção de prova testemunhal, que
não foi efetivada porque o autor afirmou não tinha testemunhas para serem
arroladas e os réus se mantiveram inertes (fls. 89, 91/92 e 99).
Observa-se também que o julgamento de improcedência da ação
foi fundamentado na falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do
autor, especialmente a dinâmica do evento alegada na inicial, conforme o artigo
373, inciso I, do CPC/2015 (fls. 103).
Desse modo, verifica-se que ficou configurado o cerceamento do
direito de defesa do autor, pois o juiz de primeiro grau fundamentou a
improcedência da ação na falta de comprovação da dinâmica do evento, mas não
oportunizou a produção da prova que ele havia requerido para tal finalidade.
Importa salientar que o fato de o autor e os réus já terem
apresentado suas versões na petição inicial e na contestação, respectivamente,
não é suficiente para dispensar as suas oitivas em juízo, pois isso não significa
que, ao serem ouvidas em audiência, as partes não possam trazer aos autos
elementos que contribuam para elucidação da matéria controvertida, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-16.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 19297 - 6/6
ao magistrado apreciar a aludida prova e lhe atribuir o valor que considerar
adequado, consoante inteligência do artigo 371 do CPC/2015.
Ademais, cumpre ressaltar que o policial militar que atendeu à
ocorrência não presenciou o acidente, razão pela qual a sua oitiva na condição
de testemunha seria inapropriada para elucidação da dinâmica do evento.
Ressalta-se também que os populares que estavam presentes no local não foram
identificados no boletim, inviabilizando o seu arrolamento como testemunhas.
Desse modo, à míngua de outros elementos probatórios, a oitiva
das partes em audiência se mostra pertinente à tentativa de elucidação da
dinâmica do evento.
Destarte, anula-se a r. sentença, com determinação de retorno
dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelas
partes, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dou provimento à apelação do autor,
prejudicado a apelação dos réus.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator